Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701810-09.2019.8.07.0009, indeferiu a desconstituição da penhora do imóvel. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado, tendo sido deferido o efeito suspensivo postulado (ID 15677363). Muito bem. Em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que os autos principais tratam-se de uma execução de título extrajudicial proposta por Associação Comunitária dos Moradores do Residencial Marina Matos em desfavor de Maria Glauce Pinto Borges, em razão de inadimplemento de taxas condominiais, sendo que, em virtude de não ter encontrado bens passíveis de penhora, a parte exequente requereu, para adimplemento da dívida, a penhora do imóvel do qual adveio as referidas taxas. Contudo, sobre tal imóvel pendia pacto de alienação fiduciária firmado entre Maria Glauce e a Caixa Econômica Federal, terceira interessada. Ao ser citada nos autos principais, Maria Glauce Pinto Borges ingressou com embargos à execução (0705922-21.2019.8.07.0009), sendo que, em 13 de maio de 2020, houve prolação de sentença, na qual o magistrado julgou extinta a execução e desconstituiu todos os atos constritivos praticados sobre o imóvel: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, jugo procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade da embargante para figurar no pólo passivo da demanda executiva de no 0701810-09.2019.8.07.0009. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a referida execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo de execução, desconstituindo-se todos os atos constritivos ali praticados, e arquivem-se os presentes autos.” (grifei) Assim, em virtude da prolação de sentença, a análise do presente agravo de instrumento não se mostra possível. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;